Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA AUTOMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o artigo 397 do Código Civil que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora.
2. Em se tratando de obrigação líquida e certa, com vencimento estabelecido na convenção do condomínio, está configurada a mora ex re ou automática, logo o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data do vencimento de cada cota condominial inadimplida.
3. Apelação provida. Unânime.